Tribunal: TJDFT
Processo: 0706790-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706790-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ALCILEA ALVES DA SILVA Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão da 21a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, afastou a arguição de ilegitimidade passiva, de incompetência e a prejudicial de prescrição (ID no 58503941, págs. 1-2). Confira-se excerto da decisão recorrida: “[...] Quanto a ilegitimidade passiva e a incompetência do juízo, apesar de o banco não ser o gestor do fundo, o fato é que a parte autora discute a aplicação dos índices definidos normativamente e a responsabilidade pelos depósitos, o que, em tese, atinge a conduta do requerido, afastando, inclusive, a necessidade de integrar ao polo passivo a União, o que afasta o pedido de denunciação da lide, bem como o deslocamento da competência deste Juízo. Seguindo à prejudicial, não se aplica ao caso a prescrição quinquenal delineada no art. 1o do Decreto n.o 20.910/32. A Fazenda Nacional não será afetada pela demanda, de modo que não incidem as regras do mencionado normativo. De outro lado, ausente regra específica no Código Civil para a pretensão, resta o prazo decenal previsto no art. 205 do mesmo diploma, que deverá ser contado a partir do momento em que o interessado tomou conhecimento do problema. Leia-se, aplicando-se a teoria da actio nata, o prazo prescricional só começa a ser contado na data em que a parte autora soube do valor disponível e alegadamente inferior ao devido. Afasto, pois, as questões preliminares e tenho como satisfeitos os pressupostos processuais e as condições da ação, apontado, ainda, a rejeição da prejudicial, o que encerra o saneamento do feito. [...]” Em suas razões, em suma, o agravante relata que não seria parte legítima para a demanda, de acordo com o art. 5o da Lei Complementar n 8 de 3 de dezembro de 1970, uma vez que a gestão do fundo fica sob a responsabilidade do Conselho diretor do Fundo PIS/PASEP, órgão vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda (Decreto no 1.608/1995). Defende, como consequência, que haveria litisconsórcio passivo necessário em relação à União, o que implicaria a incompetência absoluta da Justiça Estatual para processar e julgar a demanda originária. Destaca que a pretensão da agravada estaria prescrita, considerando que seria quinquenal o prazo para a cobrança da correção monetária incidente sobre os saldos de contas vinculadas ao PASEP. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para que sejam acolhidas as preliminares de incompetência e de ilegitimidade passiva, além da prejudicial de prescrição. Preparo (ID no 15138276 e ID no 15138278) Relatado. Decido. O art. 932 do CPC disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifo na transcrição]. No exercício da função jurisdicional, o Magistrado deve valer-se de diversos recursos interpretativos para aplicar corretamente o direito ao caso concreto, destacando-se, dentre eles, os métodos teleológico e axiológico. O primeiro busca o fundamento da norma legal e o segundo explicita valores que ela deve concretizar. Com isso, é possível conferir interpretação extensiva a uma norma, ampliando o seu conteúdo para além de sua literalidade, desde que essa atividade não colida com a natureza do próprio ato normativo. Uma das inovações do CPC foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa alteração não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para incentivar a celeridade processual. Nesse novo sistema recursal, as partes devem aguardar a prolação da sentença para só então impugnar as decisões interlocutórias não previstas no art. 1.015, apresentando-as como preliminares na apelação. O que antes seria decidido em um instrumento autônomo, agora passa a ser analisado em uma única decisão. Esse julgamento unificado tende a melhorar a dinâmica do sistema processual, tornando-o muito mais ágil e eficaz. Assim, não é possível interpretar de forma extensiva o art. 1.015 do CPC para que o agravo de instrumento possa ser interposto contra toda e qualquer decisão interlocutória proferida durante o curso processual, pois essa não foi a vontade do legislador. A única exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade seria mitigada, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520). Sobre o tema, confira-se a doutrina de Daniel Amorim: [...] “o cabimento do agravo de instrumento está limitado às situações previstas em lei. O art. 1.015, caput, do Novo CPC admite o cabimento do recurso contra determinadas decisões interlocutórias, além das hipóteses previstas em lei, significando que o rol legal de decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento é restritivo, mas não o rol legal, considerando a possibilidade de o próprio Código de Processo Civil, bem como as leis extravagantes, previrem outras decisões interlocutórias impugnáveis pelo agravo de instrumento que não estejam estabelecidas pelo disposto legal.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed., Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1.686). No caso, o agravante recorre de decisão que saneou o feito e afastou as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência, além da prejudicial de prescrição. Entretanto, a possibilidade de interposição de recurso de agravo de instrumento contra decisão dessa natureza não consta no rol do art. 1015 do CPC, tampouco noutro dispositivo de lei. Embora o inciso II do art. 1.015 preceitue ser cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre o mérito do processo, o art. 487 do CPC dispõe que haverá resolução de mérito quando o juiz “decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição” [grifado na transcrição]. Logo, somente o acolhimento da arguição finaliza o processo e produz coisa julgada material. Como a decisão impugnada rechaçou a prescrição suscitada pelo réu, conclui-se que não houve decisão meritória, ainda que imprópria, o que inviabiliza a interposição do agravo, nos termos da jurisprudência deste Tribunal: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCABIMENTO DO AGRAVO PARA A DECISÃO QUE AFASTA A PRESCRIÇÃO OU DECADÊNCIA. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. [...]. 1. O novo Código de Processo Civil adotou como regra a irrecorribilidade das decisões interlocutórias, prevendo os excepcionais casos em que serão desafiadas pela via do agravo de instrumento nas hipóteses taxativamente elencadas em seu art. 1.015 e promovendo, na mesma medida, a ampliação do escopo da apelação (CPC, art. 1.009, §1°). 2. Diferentemente da decisão que reconhece a ocorrência de prescrição ou decadência, em que há uma decisão imprópria de mérito, a decisão que rejeita a alegação de prescrição ou decadência não tangencia o mérito da demanda, não preclui e nem encerra o processo, de tal modo que não desafia o agravo de instrumento por não configurar decisão parcial de mérito, inexistindo subsunção à hipótese do art. 1.015, inc. II, do CPC. [...]. (Acórdão 1039287, 20160020449582AGI, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/6/2017, publicado no DJE: 22/8/2017. Pág.: 647/690)” [grifado na transcrição]. Além disso, não ficou demonstrado qualquer prejuízo ou urgência, capaz de mitigar a taxatividade do rol previsto no dispositivo processual retromencionado. Apesar de não desconhecer interpretações doutrinárias e jurisprudenciais em sentido diverso, não há decisão vinculante dos Tribunais Superiores quanto à matéria, nos termos outrora salientados. Por essa razão, a interpretação teleológica da norma conduz ao entendimento de que o seu objetivo é zelar pela celeridade e efetividade da prestação jurisdicional. Assim, diante da ausência de previsão legal e da demonstração de urgência capaz de mitigar o rol das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, o recurso manejado pelo agravante não pode ser admitido. Confiro precedente deste Tribunal no mesmo sentido: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE SANEAMENTO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ARTIGO 1.015 DO CODEX. ROL TAXATIVO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não deve ser conhecido o agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora, porquanto não contemplada no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1227939, 07213255720198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 13/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifo na transcrição] Desse modo, considerando-se a nova sistemática do Código de Processo Civil vigente, é incabível o recebimento deste agravo de instrumento. Dispositivo Com apoio no art. 932, inciso III do CPC, tratando-se de recurso manifestamente inadmissível, não conheço o agravo de instrumento. Comunique-se à 21a Vara Cível de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 23 de março de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro